Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, porquanto o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no art. artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 1.1 Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
2. Caso concreto em que a parte apelante, apesar de ter sido devidamente intimada várias vezes para indicar endereço completo da parte ré para cumprimento da medida liminar, respondeu ao juízo com a mesma informação já trazida, a qual, por três vezes, foi certificada que estava incompleta e inviabilizava o cumprimento, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.